Tribunal: TJDFT
Processo: 0738276-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738276-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMARILDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO ESTEVES LOUZADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMARILDO DE OLIVEIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital de ADRIANO ESTEVES LOUZADA. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que já esgotou todas as tentativas de localização do agravado, sendo devida a citação por edital. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma de decisão agravada. O recurso não foi conhecido. Inconformado, o recorrente interpôs agravo interno. Em seguida, observou-se que o agravado foi citado pessoalmente. Intimado a se manifestar sobre a possível perda do objeto, o agravante se manifestou pela suspensão do julgamento do recurso até a solução definitiva da causa. Compulsando os autos de origem, verificou-se a prolação da sentença. É a síntese do necessário. Decido. A citação pessoal do agravado, por oficial de justiça, configura perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em que se busca a realização do chamamento da parte ao processo. Não obstante, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença nos autos de origem, circunstância que também enseja a perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido: “(...) 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. (...) 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009.